Tribunal: TJMT
Processo: 0055541-58.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL N. 0055541-58.2013.8.11.0041
RECORRENTE: ORIVALDO RIBEIRO
RECORRIDO: INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATHALIA LTDA
Vistos, etc.
Consoante certidão de ID n. 51102480:
“Certifico que em cumprimento à decisão de id. 49771966, até esta data não foi efetuado o pagamento do preparo referente ao Recurso Especial interposto neste Tribunal.
Certifico, ainda, que o Recorrente deveria apresentar uma GRU - Guia de Recolhimento da União e o respectivo comprovante bancário de pagamento, para que seja possível a conferência.”.
Diante disso, tendo em vista que foi oportunizado ao Recorrente sanar a irregularidade apontada conforme decisão que acolheu os Embargos de Declaração, ID n. 49771966 e ainda assim não o fez, o reconhecimento da deserção, é medida que se impõe.
Dessa forma, ante a ausência do devido pagamento do preparo recursal, infere-se que o vertente Recurso deve ser declarado deserto, nos termos do art. 1007, caput, do CPC.
Posto isso, configurada a deserção, NÃO CONHEÇO o Recurso Especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV